Tribunal: TJMT
Processo: 1013216-33.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013216-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GUILHERME DE ALMEIDA - CPF: 265.948.808-88 (AGRAVADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

-
ação
Declaratória de Nulidade e Revisional de Cláusulas Contratuais com Repetição do Indébito e Pedido de Tutela Provisória de UrgênciA
–
–
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA
- ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO PELO JUIZ DO FEITO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – OPORTUNIDADE DADA ÀS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO,–ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO PERITO JUDICIAL – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

“A jurisprudência do STJ orienta que não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda”
(STJ – 3ª Turma – REsp 1589352/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

Constatado nos autos que a todo momento, uma vez elaborado o cálculo pela contadoria, foi dado oportunidade às partes de impugnarem, até se chegar a um valor em conformidade com os parâmetros e critérios estabelecidos pelo contrato, não há que se falar em nulidade do
decisum
e muito menos em cerceamento de defesa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020